Tribunal: CARF
Processo: 10283.722316/2020-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.722316/2020-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-014.505 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2024
Recorrente
CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
VENDAS
PARA
A
ZONA
FRANCA
DE
MANAUS
(ZFM).
EQUIPARAÇÃO ÀS RECEITAS DE EXPORTAÇÃO. SÚMULA CARF No.
153.
A discussão quanto à equiparação das referidas receitas se encontra pacificada
pelo Ato Declaratório PGFN no. 4/17. É de se equiparar as receitas auferidas
nas vendas efetuadas para a Zona Franca de Manaus (ZFM) às receitas de
exportação para afastar a tributação pelo PIS e Cofins.
Súmula CARF no 153: As receitas decorrentes das vendas de produtos
efetuadas para estabelecimentos situados na Zona Franca de Manaus
equiparam-se às receitas de exportação, não se sujeitando, portanto, à
incidência das contribuições para o PIS/Pasep e para a COFINS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário da seguinte forma: por maioria de votos, para afastar a incidência das contribuições
PIS/Cofins sobre as receitas das vendas internas realizadas por empresas situadas dentro da Zona
Franca de Manaus, vencida a conselheira Francisca Elizabeth Barreto, e por unanimidade de
votos, para reconhecer o direito ao creditamento nos termos do art. 17 da Lei no 11.033/2004.
(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Sergio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Francisca Elizabeth Barreto (suplente convocado(a)),
Francisca das Chagas Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.722316/2020-32
Fl. 450
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.505 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.722316/2020-32

Relatório
Relatório do Processo Administrativo - Amazonas Geração e Transmissão de
Energia S.A.
Sujeito Passivo: Amazonas Geração e Transmissão de Energia S.A.
CNPJ: 17.957.780/0001-65
TPDF: 02.2.01.00-2019-00025-9
Processo n°: 10283-722.316/2020-32 - PIS/COFINS
Período de Apuração: 01/07/2015 a 31/12/2017
I. Relatório da Auditoria Fiscal
Dos Fatos
1. Contexto da Empresa:
- A Amazonas Geração e Transmissão de Energia S.A. (Amazonas GT) é uma
sociedade de economia mista, concessionária de geração e transmissão de energia elétrica,
optante pelo Regime Tributário do Lucro Real nos anos-calendário de 2015 a 2017.
- A empresa foi criada após a cisão parcial da Amazonas Distribuidora de Energia
S.A., em conformidade com a Lei n° 9074/1995, devido à interligação da cidade de Manaus ao
Sistema Interligado Nacional (SIN).
- A ANEEL, através da Resolução Autorizativa no 4.244/2013, permitiu a criação
da Amazonas GT, transferindo todos os ativos de geração e transmissão de energia da Amazonas
Distribuidora para a nova empresa.
- A operação da Amazonas GT começou em 01/07/2015, e além das receitas de
venda de energia, a empresa recebe reembolsos de custos de geração excepcional, pagos pelo
Governo através do Encargo de Serviço do Sistema (ESS), conforme diversas portarias e
despachos da ANEEL.
2. Documentação Enviada:
- A empresa submeteu a ECF, a EFD Contribuições e a ECD para os anos de 2015
a 2017, mas não declarou valores de IRPJ/CSLL/PIS/COFINS na DCTF.
Do Procedimento Fiscal
1. Intimações Emitidas:
- TIPF: Termo de Início do Procedimento Fiscal em 16/07/2019, solicitando a
apresentação de documentos.
Fl. 451
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.505 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.722316/2020-32

- TCISE 1: Intimação em 21/02/2020 para esclarecimentos sobre aquisições que
propiciaram créditos listados nas EFDs.
- TCISE 3: Emissão de intimação devido a dados incorretos no TCISE 2,
solicitando esclarecimentos sobre inconsistências nas EFD Contribuições.
- TCISE 4: Solicitação de esclarecimentos sobre reembolsos e a escrituração de
valores recebidos após retificações.
2. Respostas da Empresa:
- A empresa atendeu às intimações enviando novos arquivos ao SPED e
retificando todos os arquivos da EFD Contribuições para os anos de 2015, 2016 e 2017.
Da Auditoria na Empresa e dos Fatos Geradores
1. Lançamento do PIS/COFINS:
- A empresa inicialmente não considerou os reembolsos como receita na base de
cálculo do PIS/COFINS. Após intimações, retificou os arquivos para incluí-los.
II. Impugnação do Contribuinte
1. Fundamentos da Impugnação:
- A contribuinte apresentou impugnação aos lançamentos fiscais, argumentando
que os reembolsos não deveriam ser considerados como receita tributável para fins de
PIS/COFINS.
- Alegou que os valores reembolsados representam mero ressarcimento de custos
extraordinários, não configurando receita nova ou incremento patrimonial.
- Destacou a natureza compensatória dos reembolsos, vinculados à política
pública de incentivo e suporte ao setor de energia elétrica na região Norte do Brasil.
- Afirmou que tais reembolsos têm caráter indenizatório, pois são destinados a
cobrir custos adicionais incorridos pela empresa para garantir a continuidade do fornecimento de
energia elétrica na região.
III. Acórdão 110-003.772
1. Análise e Decisão:
- O acórdão 110-003.772 examinou as alegações da contribuinte e os fundamentos
jurídicos e fiscais apresentados pela fiscalização.
- Decidiu que os reembolsos de custos devem ser incluídos na base de cálculo do
PIS/COFINS, considerando que se caracterizam como receita auferida pela empresa,
independentemente da natureza compensatória alegada.
Fl. 452
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.505 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.722316/2020-32

- Fundamentou a decisão na interpretação das normas tributárias que definem a
base de cálculo do PIS/COFINS, argumentando que qualquer ingresso de recursos que
incremente o patrimônio da empresa deve ser tributado.
- O acórdão reforçou que, mesmo sendo reembolsos, os valores recebidos pela
empresa aumentam seu patrimônio e, portanto, configuram receita para fins de tributação.
IV. Recurso Voluntário da Contribuinte
1. Reiteração e Novos Argumentos:
- No recurso voluntário, a contribuinte reiterou os argumentos apresentados na
impugnação, reforçando a tese de que os reembolsos não constituem receita tributável.
- Apresentou novos argumentos baseados em jurisprudências recentes de tribunais
superiores, que discutem a natureza dos reembolsos governamentais e a exclusão desses valores
da base de cálculo das contribuições sociais.
2. Citações de Jurisprudência:
- Citou decisões do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal
Federal (STF) que reconhecem a não incidência de PIS/COFINS sobre valores de natureza
indenizatória ou de ressarcimento.
- Mencionou especificamente acórdãos do STJ que tratam da não incidência de
PIS/COFINS sobre reembolsos de despesas realizadas por concessionárias de serviços públicos,
argumentando que esses precedentes se aplicam ao caso da Amazonas GT.
3. Princípio da Capacidade Contributiva:
- Argumentou que a inclusão dos reembolsos na base de cálculo do PIS/COFINS
violaria o princípio da capacidade contributiva, pois tributaria recursos destinados a cobrir custos
excepcionais, sem gerar incremento real no patrimônio da empresa.
- Destacou que a tributação de tais reembolsos resultaria em bitributação, uma vez
que esses valores já são utilizados para custear despesas que, de outra forma, seriam deduzíveis
na apuração do PIS/COFINS.
4. Pareceres de Especialistas:
- Apresentou pareceres de especialistas em direito tributário que corroboram a tese
de exclusão dos reembolsos da base de cálculo das contribuições sociais.
- Os pareceres reforçam a interpretação de que reembolsos destinados a cobrir
custos específicos, vinculados a políticas públicas, não devem ser considerados como receita
para fins de tributação do PIS/COFINS.
5. Pedido de Revisão:
Fl. 453
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-014.505 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.722316/2020-32

- Solicitou a revisão do acórdão com base na interpretação sistemática das normas
tributárias e dos princípios constitucionais aplicáveis.
- Requereu a exclusão dos valores reembolsados da base de cálculo do
PIS/COFINS, alegando que a tributação desses valores é contrária ao ordenamento jurídico e aos
princípios tributários.
Eis o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O Recurso Voluntário foi interposto de forma tempestiva, atendendo a todos os
pressupostos e requisitos de admissibilidade exigidos para ser julgado por esta Turma.
A controvérsia principal é determinar se há incidência de PIS/COFINS sobre as
vendas de mercadorias para clientes estabelecidos na Zona Franca de Manaus (ZFM). O direito
creditório pleiteado nos autos decorre justamente do pagamento dessas contribuições sobre as
mencionadas operações realizadas na ZFM.
Analisando a decisão recorrida, observa-se que o litígio se limita a uma questão
jurídica, não havendo qualquer divergência quanto à realização das vendas para empresas
localizadas na Zona Franca de Manaus.
Em sua defesa, a recorrente argumenta que as operações de venda de mercadorias
para empresas situadas na ZFM estão isentas de PIS/COFINS.
Em sentido contrário, a decisão recorrida defende que a isenção não se aplica às
operações da recorrente, trazendo o acórdão recorrido as seguintes razões:
Uma Zona Franca é uma região isolada e determinada dentro de um país, para a qual
entram mercadorias nacionais ou estrangeiras sem se sujeitar às tarifas alfandegárias
normais ou a determinados tributos.
A citada Emenda Constitucional no 83/2014 apenas prorrogou o prazo para manutenção
da existência da Zona Franca de Manaus. Por outro lado, as Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003 fazem referência específica sobre qual exceção poderia ser aplicada na
apuração do PIS e da Cofins, no tocante à Zona Franca de Manaus, mais precisamente
em seu art. 2o (reprodução da Lei no 10.637/2002, idem para a Lei no 10.833/2003):
Art. 2o. Para determinação do valor da contribuição para o PIS/Pasep aplicar se-á,
sobre a base de cálculo apurada conforme o disposto no art. 1o, a alíquota de 1,65%
(um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento).
§ 4o. Excetua-se do disposto no caput deste artigo a receita bruta auferida por pessoa
jurídica industrial estabelecida na Zona Franca de Manaus, decorrente da venda de
produção própria, consoante projeto aprovado pelo Conselho de Administração da
Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA, que fica sujeita, ressalvado
o disposto nos §§ 1o a 3o deste artigo, às alíquotas de:
Fl. 454
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-014.505 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.722316/2020-32

I - 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento), no caso de venda efetuada a pessoa
jurídica estabelecida:
a) na Zona Franca de Manaus; e
b) fora da Zona Franca de Manaus, que apure a Contribuição para o PIS/PASEP no
regime de não-cumulatividade;
II - 1,3% (um inteiro e três décimos por cento), no caso de venda efetuada a:
a) pessoa jurídica estabelecida fora da Zona Franca de Manaus, que apure o imposto de
renda com base no lucro presumido;
b) pessoa jurídica estabelecida fora da Zona Franca de Manaus, que apure o imposto de
renda com base no lucro real e que tenha sua receita, total ou parcialmente, excluída do
regime de incidência não-cumulativa da Contribuição para o PIS/PASEP;
c) pessoa jurídica estabelecida fora da Zona Franca de Manaus e que seja optante pelo
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições – SIMPLES; e
d) órgãos da administração federal, estadual, distrital e municipal.
Além de o contribuinte não apresentar qualquer projeto ligado ao Conselho de
Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus, ele também entende
não estar aqui enquadrado, pois defende que não se trata de redução de alíquota, mas
sim de isenção total (ou imunidade, como em certos trechos alega) das contribuições.
A citação do Parecer PGFN/CRJ no 1.743/2016 também não traz elementos em favor
da tese do contribuinte. Tal parecer trata da venda de mercadorias destinadas à Zona
Franca de Manaus, ou seja, que advenham de outras localidades. Aliás, o disposto em
tal norma é exatamente o contrário do que defende o contribuinte, pois coloca que as
vendas feitas entre empresas sediadas dentro da própria ZFM deverão continuar com a
incidência tributária do PIS e da Cofins:
OBSERVAÇÃO: o benefício fiscal da desoneração do PIS e da COFINS aplica-se
somente aos produtos destinados à Zona Franca de Manaus. Quando as vendas
ocorrerem entre empresas sediadas dentro da própria Zona Franca de Manaus, deverá a
União (Fazenda Nacional) persistir na tese da incidência tributária e prosseguir com as
contestações e recursos cabíveis. (gn)
O disposto no referido parecer reforçado pela Lei no 13.874/2019, citada pelo
impugnante, somente corroboram, como o mesmo diz, a força vinculante de tal norma
junto a Receita Federal. Dessa forma, persiste a incidência do PIS e da Cofins sobre tais
receitas.
Essa questão relativa à incidência de PIS/COFINS sobre vendas realizadas à ZFM
já foi amplamente debatida, especialmente no Poder Judiciário, que consolidou o entendimento
de que as vendas para a ZFM equiparam-se às exportações. Nesse sentido, podem ser citados,
por exemplo, os acórdãos proferidos no REsp 874.887/AM e no REsp 691.708/AM.
Seguindo essa linha de decisões judiciais, a Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional emitiu o Ato Declaratório PGFN no 4/2017, que autoriza a dispensa de contestação,
interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, desde que não haja outro fundamento
relevante nas ações judiciais que discutam, com base no art. 4o do Decreto-Lei no 288, de 28 de
fevereiro de 1967, a incidência de PIS e/ou COFINS sobre receitas decorrentes da venda de
mercadorias de origem nacional destinadas a pessoas jurídicas localizadas na Zona Franca de
Manaus, mesmo que a vendedora também esteja sediada na mesma localidade.
Fl. 455
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-014.505 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.722316/2020-32

Vale destacar que o Ato Declaratório PGFN no 04/2017 foi aprovado pelo
Ministro de Estado da Fazenda, vinculando assim os membros das turmas julgadoras do CARF,
conforme o disposto Regimento Interno do CARF (RICARF).
Além disso, a questão foi definitivamente resolvida com a publicação da Súmula
CARF no 153, de aplicação obrigatória por este Colegiado, nos termos do mesmo RICARF.
Por todo o acima exposto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário,
para afastar a incidência das contribuições PIS/Cofins sobre as receitas das vendas internas
realizadas por empresas situadas dentro da Zona Franca de Manaus.
Eis o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 456
DF CARF MF
Original